Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703034-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILMA DOS SANTOS ALCANTARA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO. A recorrente conta com 51 anos e “foi orientada pelo Ortopedista a fazer uma ressonância pois teve fratura sem história de trauma. Refere ter artrose nos joelhos(...)” – ID 220652263, 0813287-40.2024.8.07.0016. Inserida no Sistema da Regulação em 14/05/2024, sob a classificação de risco Amarelo – Urgência, até a presente data aguarda a realização do procedimento. O pedido liminar foi indeferido na origem. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, o prazo sugerido de 100 dias foi ultrapassado, não justificando sua renovação ou elastecimento. Ante o exposto, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta a recorrente à CONSULTA ORTOPEDIA - JOELHO, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária. Dê-se vista ao Minisério Público. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.